Tribunal: TJES
Processo: 0024705-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024705-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAICON BENICIO EFFEGEN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024705-30.2019.8.08.0024

APELANTE:

MAICON BENÍCIO EFFEGEN

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR – BASE DE CÁLCULO –
MILITAR REMUNERADO POR SUBSÍDIO
– LEI
Nº
8.279/06 –
LEI COMPLEMENTAR Nº
420/07
–
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
–
INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO, NÃO DIA/SOLDO
– RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias.

2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar nº420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares, substituindo o soldo pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício, quando o beneficiário for militar remunerado por subsídio, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. Precedentes deste e. TJ/ES.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024705-30.2019.8.08.0024

APELANTE:
MAICON BENÍCIO EFFEGEN

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
MAICON BENÍCIO EFFEGEN
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação deste ao “
pagamento da diferença de indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo para dia/subsídio
”.

Narra o ora apelante, em sua exordial, ser policial militar e receber sua remuneração na modalidade de “subsídio”, conforme folhas de pagamento anexadas aos autos (fls.19 e 23).

Na data de 04/04/16, sofreu um acidente quando se encontrava em serviço, tendo, consequentemente, deferido administrativamente o seu pedido de pagamento de Indenização por Acidente em Serviço (IAS). Ocorre que o cálculo indenizatório se deu com base no dia/soldo e não dia/subsídio, como o apelante reputa correto.

Após a regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
proferiu a sentença de fls.69/70, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado,
MAICON BENÍCIO EFFEGEN
interpôs a apelação de Id 6978424, sustentando, em síntese, que:
I)
é policial militar e recebe sua remuneração por subsídio;
II)
sofreu acidente de trabalho, tendo sido a respectiva indenização concedida administrativamente em valor inferior ao devido, uma vez que calculada equivocadamente com base no dia/soldo;
III)
a sentença deve ser reformada porque partiu de uma premissa equivocada para julgar sua pretensão, qual seja, a de que a Lei nº8.279/06 deve ser interpretada gramaticalmente, de sorte que, por prever a indenização do recorrente com base em dia/vencimento ou dia/soldo, e diante do fato de nenhum militar perceber remuneração por vencimento, e sim por subsídio, deveria o pagamento levar em consideração apenas o valor do soldo;
IV)
a interpretação correta, contudo, deve ser consentânea com as modalidades de pagamento existentes para os beneficiários da indenização, de maneira que, caso percebam sua remuneração por subsídio, como no caso em tela, deve este servir como base de cálculo para a indenização, e não o soldo.

Pois bem. A matéria tratada neste recurso já foi objeto de ampla apreciação por este e. Tribunal de Justiça e não depende de incursão sobre o arcabouço probatório produzido, sendo que o debate remanesce exclusivamente sobre o tratamento jurídico do tema.

Com efeito, o autor, ora apelante, é militar estadual e sofreu acidente em serviço, o que ensejou sua indenização pelo acidente de trabalho experimentado.

Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar faz jus, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO se utilizou da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual nº 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º -
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

Partindo, portanto, da lógica de que nenhum militar (incluindo o autor e ora apelante), atualmente, percebe sua remuneração por vencimento, bem como de que a Administração se encontra adstrita ao princípio da legalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em entendimento chancelado pela sentença recorrida, reconheceu o direito do recorrente à percepção de sua indenização com base
no valor único do dia/soldo
, ainda que, quando da ocorrência do acidente de serviço (fato gerador, como visto, da verba indenizatória), percebesse sua remuneração
não por soldo, mas, sim, por subsídio.

Tal entendimento, contudo, não pode ser mantido, uma vez que a interpretação da norma em comento deve acompanhar a evolução legislativa referente às modalidades de percepção de remuneração por parte dos beneficiários da indenização, de maneira que se deve considerar que o motivo da norma ter feito menção a dia/vencimento e dia/soldo decorre do fato de que, àquela época, essas eram as formas de remuneração dos militares.

Assim, tendo em vista que, atualmente, o militar apelante percebe sua remuneração mensal por subsídio, forçoso concluir que a base de cálculo da indenização em comento deve tomar como base
o subsídio, e não o soldo.

Em suma, portanto, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com o qual comungo, caminha no sentido de que a Lei Estadual nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço,
não pretendeu cristalizar
tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas,
esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias
.

Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar nº420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares, substituindo o soldo pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício, quando o beneficiário for militar remunerado por subsídio, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

Deve ser reformada, portanto, a sentença apelada, para que a pretensão autoral seja julgada procedente, eis que o valor do benefício auferido pelo autor deixou de considerar seu subsídio.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES e, inclusive, desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL –
POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007
– RECURSO PROVIDO.

1. O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5018157-30.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 27/11/23). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007.

II. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. III. Atentando-se ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio.

IV. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0013902-17.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 13/12/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.

2- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

4- Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0027007-32.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro. Data de Julgamento: 03/09/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
o requerido, ora apelado, a pagar ao autor, ora apelante, as diferenças decorrentes da indenização paga em virtude do afastamento por acidente de trabalho, tomando como base de cálculo
o subsídio do autor, e não o soldo,
conforme valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante a inversão sucumbencial, e atento ao disposto no art.85, §4º, II, do CPC, que dispõe que
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
[...]
somente ocorrerá quando liquidado o julgado”
, deixo de fixar honorários sucumbenciais neste momento.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.